Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740876-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710522-58.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora agravante; condenou o ente distrital ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; determinou a expedição de precatório do débito principal, com observância das preferências legais; determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV referente aos honorários advocatícios, obedecendo ao limite de 20 salários mínimos imposto pela Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais, o executado agravante defende que a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, em vigor a partir de 19/06/2020, que aumentou o limite do RPV para 20 salários mínimos, não se aplica ao presente caso, uma vez que a sentença exequenda transitou em julgado em 16/06/2020, antes, portanto, da vigência da lei. Sustenta que a Lei no 6.618 é formalmente inconstitucional, por ter sido de iniciativa parlamentar, e não do Poder Executivo. Afirma que a legislação adjetiva tem aplicação imediata, mas não pode ter efeito retroativo para alcançar execuções iniciadas na vigência da Lei 3.624/2005, que estabeleceu o teto de 10 salários mínimos para RPV. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que houve indeferimento da aplicação do teto de 10 salários mínimos, bem como foi determinada a expedição de RPV para pagamento em 60 dias, sob pena de sequestro da verba pública. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão que concedeu à exequente agravada a possibilidade de emissão da RPV com base na Lei 6.618/2020. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo executado agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A sentença exequenda transitou em julgado em 16/06/2020 (ID 65484458 do cumprimento de sentença no 0710522-58.2019.8.07.0018). Já a Lei distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). Logo, de pronto se verifica que o título judicial exequendo é anterior à vigência da nova norma. A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). A respeito da questão relacionada à suposta inconstitucionalidade formal da norma em debate, não se olvida que a lei preserva sua vigência e eficácia até que venha a ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma. Todavia, há de se destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Sob essa ótica, não obstante a necessária e cuidadosa apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, vislumbra-se presente a probabilidade do direito. Além disso, já foi determinada a expedição de RPV em relação aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Ocorre que a expedição de requisições em valor supostamente acima do devido resultará em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da dificuldade de reversão do pagamento em favor do DISTRITO FEDERAL, se for o caso de provimento do recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a exequente agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora